Tribunal: TJMT
Processo: 1012092-59.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012092-59.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA NUNES RIBEIRO - CPF: 567.180.981-91 (RECORRENTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 008.981.741-98 (RECORRIDO), Zenaide da Costa Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012092-59.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
MARTA NUNES RIBEIRO
.

Recorrida:
EUNICE DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 28/
04/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA E DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETIRADA DE MATERIAIS INSTALADOS PELA LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ACESSÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de multa contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de locação residencial. A autora alegou rescisão antecipada do contrato pela locatária, inadimplemento de aluguel, descontos indevidos, ausência de realização de reformas e retirada de cobertura do imóvel, pleiteando pagamento de multa contratual, reparação por danos materiais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato de locação ocorreu por iniciativa da locatária, a justificar a incidência de multa contratual; (ii) estabelecer se houve inadimplemento do aluguel e demais prejuízos materiais alegados pela locadora; (iii) determinar se a retirada de cobertura instalada no imóvel configura acessão ou dano indenizável; e (iv) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental, testemunhal e os áudios apresentados demonstram que a própria locadora solicitou a desocupação do imóvel, não havendo comprovação de infração contratual grave da locatária que justificasse a rescisão antecipada com incidência de multa.

4.

A autora não comprova a inadimplência do aluguel cobrado, ônus que lhe compete quanto ao fato constitutivo do direito, enquanto a dinâmica de pagamentos informais e a ausência de controle documental impedem a conclusão segura acerca do débito.

5.

O desconto referente à poda de árvore decorre de serviço efetivamente realizado pela locatária e das circunstâncias que evidenciam a anuência tácita da locadora.

6.

A alegação de descumprimento da obrigação de realizar reparos no imóvel não é comprovada por prova técnica ou documental idônea, sendo insuficiente a mera alegação da autora diante da prova oral que indica a realização de reparos e pintura.

7.

A retirada de cobertura instalada pela locatária não caracteriza acessão ou dano indenizável, pois os materiais foram adquiridos por ela e removidos após manifestação da locadora de desinteresse em indenizar ou permanecer com os bens, inexistindo incorporação definitiva ao imóvel.

8.

O mero descumprimento contratual ou desentendimentos decorrentes da relação locatícia não configuram dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade ou situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação não é devida quando comprovado que a desocupação do imóvel ocorreu por solicitação do próprio locador.

2.

Incumbe ao autor da ação de cobrança demonstrar a inadimplência alegada, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de prova documental mínima.

3.

A retirada de materiais adquiridos e instalados pelo locatário, quando removíveis e não incorporados definitivamente ao imóvel, não configura acessão nem gera obrigação de indenizar.

4.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de ofensa a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 1.255 e 1.263; Lei no 8.245/1991, art. 35; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais contra a locatária
EUNICE DE SOUZA
.

Inconformada, a autora recorre pugnando pela reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em sede de contrarrazões, a recorrida, representada pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença, destacando a correta valoração do substrato probatório pelo juízo singular
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar quem deu causa à quebra do contrato de locação e, consequentemente, se a imposição de multa contratual e danos em desfavor da locatária são cabíveis.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de locação do imóvel situado na Rua Sanga, no 497, Bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste/MT, pelo prazo de dois anos, com aluguel mensal de R$ 2.500,00. Ajustou-se, ainda, desconto de R$ 500,00 mensais nos seis primeiros meses para realização de reformas pela locatária. A reclamada desocupou o imóvel em 06/10/2024, antes do término do contrato.

A autora pleiteou multa contratual, indenização por danos materiais (aluguel de setembro/2024, desconto de R$ 300,00, reformas não realizadas e retiradas de cobertura externa) e danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a desocupação ocorreu por iniciativa da locadora, não se comprovou inadimplência, houve anuência quanto ao desconto realizado, portanto, inexistem provas do descumprimento das reformas e não restou caracterizado dano moral.

No tocante à multa contratual, a prova dos autos, especialmente o áudio e as mensagens juntadas (ID.
187682178 e 187682179)
, indica que a própria locadora solicitou a desocupação do imóvel. Não havendo comprovação de descumprimento contratual grave por parte da locatária que justificasse a rescisão, logo, não é cabível a aplicação da multa prevista para devolução antecipada do imóvel.

Quanto ao alegado inadimplemento do aluguel referente a setembro de 2024, incumbia à autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu. A requerida sustenta o pagamento em espécie, e o histórico da relação contratual revela informalidade na comprovação dos adimplementos. Assim, diante da insuficiência probatória, é inviável o reconhecimento do débito.

No que se refere ao desconto de R$ 300,00 referente à poda de árvore, a prova testemunhal confirmou a existência de acordos verbais para reformas e serviços de manutenção, com os respectivos abatimentos previstos no contrato e aquiescência da locadora.

Quanto ao suposto descumprimento das reformas pactuadas, a autora não apresentou elementos objetivos capazes de demonstrar a irregularidade, inexistindo laudo técnico, fotografias ou outro meio probatório idôneo. Ao contrário, a prova testemunhal indicou a realização de reparos no imóvel.

No que tange à retirada da cobertura externa, restou demonstrado que o material foi adquirido pela própria locatária para substituição de estrutura danificada durante a vigência do contrato. Diante da recusa da locadora em ressarcir os custos e da possibilidade de remoção sem prejuízo ao bem, não há ilicitude na retirada por ocasião da desocupação.

Por fim, no que concerne aos danos morais, não se verifica conduta ilícita apta a ensejar reparação. Os fatos narrados revelam apenas desentendimentos decorrentes da relação contratual, insuficientes para caracterizar violação a direitos da personalidade.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026